Tribunal: STF
Processo: RE 625258
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Sentença de mérito reformada em grau de apelação. Acórdão não unânime. Ausência de interposição de embargos infringentes. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra acórdão não unânime, proferido no julgamento da apelação, com o qual se haja reformado a sentença de mérito, uma vez que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF.



    2. Agravo regimental não provido.